Tribunal: CARF
Processo: 10640.720819/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720819/2009-51
ACÓRDÃO
9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LSM BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/06/2007
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de produtos
minerários. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços
não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe deu provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3402-010.752, de 25 de julho de 2023, fls. 633/646, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 28/06/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles
bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa
previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas nos termos
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
3
apurados no relatório de diligência fiscal e reconhecer o crédito de COFINS não
cumulativa no montante de R$ 328.047,10 (trezentos e vinte e oito mil, quarenta
e sete reais e dez centavos).

Síntese do Processo

Trata o presente processo de PER relativo a créditos de PIS/COFINS (Mercado
Externo – exportação). Posteriormente, foram transmitidos DCOMPs vinculadas ao referido PER,
cujos débitos se encontram controlados no processo apensado.
A DRF Juiz de Fora emitiu despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito
creditório pleiteado, homologando parcialmente as compensações constantes das DCOMPs
vinculadas, autorizando o ressarcimento de eventual saldo credor, após efetuar as compensações
vinculadas ao referido crédito. A fiscalização da DRF Juiz de Fora glosou parte dos créditos
pleiteados, aplicando o conceito restritivo de insumo conforme determinava as INs SRF 247/2002
e 404/2004.
Inconformada com as glosas efetuadas pela fiscalização, a empresa apresentou sua
manifestação de inconformidade, com cópias das notas fiscais que, segundo seu entendimento,
dariam respaldo aos créditos contabilizados.
Por meio de despacho, a DRJ de Juiz de Fora determinou a realização de diligência
para a autoridade preparadora, “para com base: nas notas fiscais, anexadas à manifestação de
inconformidade, nos registros da empresa, em suas instalações físicas e ainda na atividade por ela
realizada, identificar as notas fiscais que efetivamente geram crédito de PIS/Cofins, elaborando
demonstrativo com os valores que, porventura, venham a ser reconhecidos”.
A Seção de Fiscalização da DRF Juiz de Fora elaborou informação fiscal onde
justifica, de forma detalhada, a manutenção integral das glosas realizadas. A interessada
apresentou razões adicionais de defesa, contestando as alegações fiscais.
A 2a Turma da DRJ Juiz de Fora julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade interposta e reconheceu parcialmente o direito creditório.
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, alegando a existência de seu direito creditório decorrente da
aplicação equivocada do conceito de insumo por parte da RFB e da DRJ e a necessidade de
trabalhos adicionais por parte da RFB para apurar seu direito creditório. Apresenta
demonstrativos e esclarecimentos adicionais e contesta o resultado da diligência determinada
pela DRJ e o acórdão recorrido.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, em sessão realizada no dia 28 de
julho de 2020, resolveu converter o julgamento em diligência (Resolução n.o 3402-002.585) por
entender que o processo não se encontrava maduro para julgamento pois necessitava que a
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
4
Autoridade Preparadora intimasse o Contribuinte a esclarecer alguns questionamentos postos
pelo Colegiado e adequasse as glosas ao Parecer Normativo COSIT no5/2018. Bem como, que
informasse se houve a adesão da recorrente ao Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT e a desistência prévia do recurso administrativo em análise.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifesta-se sobre os resultados da
diligência fiscal com argumentos contra a manutenção de parte da glosa relativa a despesas com
exportações.

Em sessão realizada em 25 de julho de 2023, a Turma, por unanimidade de votos,
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas nos termos apurados no
relatório de diligência fiscal e reconhecer o crédito de COFINS não cumulativa no montante de R$
328.047,10 (trezentos e vinte e oito mil, quarenta e sete reais e dez centavos).

Do Recurso Especial

Inconformada a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 657/674) em que
suscita divergência jurisprudencial em relação ao tema Créditos de Pis/Cofins. Despesas com
Serviços Portuários na Exportação, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 3201-007.882 e
9303-011.412.

Em suas razões recursais, em síntese, alega a Contribuinte que:
 os serviços portuários se referem aos despachos aduaneiros, estufagem ou
ovação de container, fumigação e serviços relativos a terminal alfandegário,
bem como fretes sobre vendas na exportação não comprovados e fretes de
envio de amostras e/ou documentos, todos relacionados a serviços
essenciais para viabilização dos produtos exportados, sendo plenamente
legítimo o creditamento dos valores referentes à tais despesas na forma do
art. 3o, §3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02;
 é pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima, tendo como
objeto social “o desempenho das atividades de extração de minérios
metálicos, de pesquisa, lavra e exploração de jazidas minerais, em seu
próprio nome ou em nome de terceiros, indústria, comércio, importação e
exportação de minérios, produtos químicos e metalúrgicos, e o
agenciamento de importação e exportação, além da prestação de serviços
administrativos, serviços de engenharia, bem como a participação em outras
sociedades como sócia, acionista ou quotista. Também constitui objeto da
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
5
Companhia as atividades de indústria, comércio, importação e a exportação
de minérios, de produtos químicos e metalúrgicos, em especial a produção
de ferroligas e de ligas de alumínio e a operação de centrais geradoras e/ou
cogeradoras de energia elétrica; produção e comercialização, no mercado
livre, de energia elétrica gerada pela Sociedade, incluindo vapor, energia
mecânica e/ou outros produtos da co-geração, tudo conforme legislação
aplicável à espécie e requisitos exigidos pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL.”;
 na condição de exportadora, os serviços portuários são essenciais e
relevantes na consecução da atividade fim da recorrente, que atua,
essencialmente, exportando para o mercado externo seus produtos
minerários.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 768/773.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 775/780)
requerendo seja negado provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

A decisão recorrida apresenta a seguinte ementa quanto ao tema:

DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
6
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles
bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa
previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.

Os acórdãos paradigmas consignam em suas ementar quanto ao tema:

Acórdão n.o 3201-007.882
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime
não-cumulativo, como serviços de logística.

Acórdãos n.o 9303-011.412
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Em razão das operações de importação e exportação, tanto de matérias-primas
como dos produtos acabados, as despesas com serviços portuários mostram-se
essenciais ao processo produtivo da empresa nas etapas iniciais e finais. Além
disso, os serviços portuários permitem o envio das mercadorias até o destino final
e permite a continuidade de suas atividades fabris.

Do cotejo dos acórdãos paradigmas, verifica-se que estes decidiram que algumas
despesas semelhantes àquelas negadas pelo recorrido deveriam ter o reconhecimento de direito
de crédito, por pertencerem ao conceito de operação de venda.

Isto posto, conheço do recurso especial da contribuinte.

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
7
Do mérito

A Contribuinte alega que as despesas portuárias (despachos aduaneiros, estufagem
ou ovação de container, fumigação e serviços relativos a terminal alfandegário), “os serviços
portuários são essenciais e relevantes na consecução da atividade fim da recorrente, que atua,
essencialmente, exportando para o mercado externo seus produtos minerários”.
Em seu entendimento tais despesas configuram “serviços essenciais para
viabilização dos produtos exportados”, devendo tal crédito ser enquadrado no inciso II do §3o do
art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03.
Conclui seu raciocínio afirmando que “as despesas com serviços portuários
mostram-se essenciais e relevantes ao processo produtivo, mesmo após finalizado o processo
produtivo”, porque “os serviços portuários permitem o envio das mercadorias até o destino final
permitindo a continuidade de suas atividades fabris”.
Trata-se a Recorrente de empresa que se dedica, dentre outras atividades, à
indústria, comércio, importação e a exportação de minérios.
Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que não
há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do processo
produtivo para a produção de produtos minerários. Explico.
Primeiro porque são serviços pagos e prestados/realizados após o encerramento do
processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito de insumo quanto aos fatores
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, do STJ.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal
e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de
que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e que, portanto, não há previsão legal para
o creditamento desse tipo de despesa.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.

Dispositivo

Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720819/2009-51
8
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 793
DF CARF MF
Original